Tribunal: STJ
Processo: 0801043-19.2019.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178678 - MA (2024/0406087-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIENE FARIAS BUNA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO NOS AUTOS DE AÇÃO
COLETIVA.
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
DE
URV.
NÃO
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva com valor atribuído à causa de R$ 6.950,01 (seis mil, novecentos e
cinquenta reais e um centavo), decorrente de título judicial formado nos
autos da Ação Coletiva n. 6.542/2005, em que se reconheceu o direito de
seus substituídos à diferença remuneratória de URV. Na
sentença, extinguiu-se o cumprimento de sentença por ilegitimidade da
parte exequente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Com efeito, em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do
acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o
Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos
arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota
deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de
Documento eletrônico VDA47483422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 73b96eb9-ecc7-41b5-b147-577d014b605b

embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento consolidado
desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre
quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal
de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator
29/4/2024
3/5/2024
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.
3/5/2024
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 73b96eb9-ecc7-41b5-b147-577d014b605b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178678 - MA (2024/0406087-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIENE FARIAS BUNA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO NOS AUTOS DE AÇÃO
COLETIVA.
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA
DE
URV.
NÃO
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva com valor atribuído à causa de R$ 6.950,01 (seis mil, novecentos e
cinquenta reais e um centavo), decorrente de título judicial formado nos
autos da Ação Coletiva n. 6.542/2005, em que se reconheceu o direito de
seus substituídos à diferença remuneratória de URV. Na
sentença, extinguiu-se o cumprimento de sentença por ilegitimidade da
parte exequente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Com efeito, em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do
acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o
Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos
arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota
deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de
Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento consolidado
desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre
quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal
de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator
29/4/2024
3/5/2024
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.
3/5/2024
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva com valor
atribuído à causa de R$ 6.950,01 (seis mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo),
decorrente de título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 6.542/2005, em que
se reconheceu o direito de seus substituídos à diferença remuneratória de URV. Na
sentença, extinguiu-se o cumprimento de sentença por ilegitimidade da parte exequente.
No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. URV. SINTSEP. ILEGITIMIDADE DA PARTE INTEGRANTE DE
CATEGORIA
LABORAL
REPRESENTADA
POR
OUTRO
SINDICATO.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A presente controvérsia gira em torno da legitimidade do agravante para executar
título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP (Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão) a respeito de pagamento de
retroativos e incorporação de percentual de URV, bem como da ocorrência de preclusão pro
a respeito de tal matéria nestes autos.
iudicato
2. A delimitação subjetiva dos integrantes da categoria ocorre por ocasião da
execução individual, momento no qual a parte exequente comprovará o seu enquadramento
ao dispositivo da sentença exequenda, isto é, de que pertence à categoria albergada pelo
título judicial exequendo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

3. O acórdão exequendo limita-se a determinar o reajuste da remuneração percebida
pelos substituídos processuais pertencentes à categoria do Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP-MA), ao passo que a categoria a que
pertente o agravante está vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das
Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (SINPROESEMMA); portanto, não é
integrante da categoria profissional titular do direito material assegurado pelo título
executivo.
4. Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e
representa diretamente os servidores dos quadros da Secretaria Estadual de Educação, qual
seja, o SINPROESEMMA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte recorrente para
executar individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva
(Processo no 6542/2005) proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente
do princípio da unicidade sindical.
5. Não há como se considerar que houve aqui preclusão, visto que a decisão de
extinção foi proferida no momento oportuno da execução individual, na qual o Juízo
,
a quo
no primeiro lidar com a condição individual e específica do ora agravante, verificou o seu
não enquadramento entre os abarcados pela sentença em execução. Assim, somente nesse
momento houve avaliação devida da condição do aqui recorrente, com manifestação judicial
acerca disso, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão na espécie. Precedente desta
Corte citado.
6. Agravo Interno a que se nega provimento.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Conforme disposto, houve negativa ao seguimento do Recurso Especial interposto,
trazendo como fundamento que a corte estadual não estaria obrigada a enfrentar todos os
argumentos, e que não teria ocorrido a violação aos arts. 1.022, II e 489, §1o, IV, ambos do
CPC.
Sobre este fundamento, a decisão não deve prosperar, posto que não houve
manifestação da corte estadual sobre as violações apontadas.
Foi ofertado documento demonstrando que o cargo ocupado é diverso dos
representados pelo sindicato indicado como mais específico, assim como participação da
parte Recorrente em liquidação coletiva por arbitramento, onde seu índice foi
individualizado e homologado, restando superada a questão da legitimidade, porém a corte
estadual não se pronunciou sobre estes documentos.
Não se discute matéria fática ou documental na corte superior, mas a necessidade da
corte estadual enfrentar a matéria fática e documental indicada, sob pena de negativa de
prestação jurisdicional, vez que é essencial ao deslinde do feito.
Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

Em verdade, o que se busca no apelo superior é o reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional na análise de documentos essenciais ao feito, demonstrado que a
parte não é ilegítima, assim como não há sindicato mais específico, sendo esta a tese nuclear
dos recursos interpostos, sobre a qual não houve qualquer apreciação da corte estadual.
[...]
Da mera leitura do acórdão guerreado, percebe-se que não houve, em qualquer
momento, enfrentamento das questões apontadas, que foram a preclusão da legitimidade e
cargo da parte não é representado pelo sindicado indicado como mais específico, logo não
se deve falar em acórdão fundamentado.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Com efeito, em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
não assiste razão à parte recorrente.
A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração.
Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora
recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte
Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória,
nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma.
Nesse sentido:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
(...)
2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
(...)
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:57
Código de Controle do Documento: 24302819-b831-4659-b630-2c51b1ea30cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.678 / MA
Número Registro: 2024/0406087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010431920198100001 65422005 8010431920198100001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIENE FARIAS BUNA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIENE FARIAS BUNA SANTOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: GABRIELA DE FARIA ABDALA VIEIRA - MA007632
TERMO
Documento eletrônico VDA47458530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: e2baf672-4a76-41d2-a532-66e927234945

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: e2baf672-4a76-41d2-a532-66e927234945